Tribunal: TJPA
Processo: 0000032-27.2011.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000032-27.2011.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: ILMA SANCHES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO TR. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Porto de Moz contra sentença que, ao declarar a nulidade da contratação temporária da autora, condenou o ente público ao pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. A controvérsia envolve vínculo precário estabelecido entre 01/01/1998 e 31/12/2008, com sucessivas renovações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o FGTS a servidor contratado temporariamente sob vínculo administrativo declarado nulo; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança do FGTS; e (iii) determinar o índice de correção monetária incidente sobre os valores reconhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária da autora, sucessivamente renovada por mais de uma década, refere-se a atividades típicas e permanentes da Administração Pública, sem demonstração de excepcionalidade, violando os requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF/1988, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 658.026 (Tema 612).

4.

A nulidade do vínculo não afasta o direito ao recebimento do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no RE 596.478 (Tema 191), entendimento reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

5.

O prazo prescricional aplicável à hipótese é o quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, por se tratar de vínculo jurídico-administrativo. A incidência da prescrição bienal, prevista no art. 7º, XXIX, da CF/1988, é afastada, conforme decidido pelo STF no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189).

6.

A atualização monetária dos valores de FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, conforme fixado pelo STJ no julgamento do Tema 731 (REsp 1.614.874/SC), devendo a sentença ser adequada de ofício nesse ponto.

7.

Tendo a sentença natureza ilíquida e verificada a sucumbência recíproca, a fixação dos honorários advocatícios será definida na fase de liquidação, inclusive em razão da atuação recursal das partes, nos termos do art. 85, §§ 4º, II, e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido com adequação de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária destinada ao desempenho de funções ordinárias e permanentes da Administração Pública, sem comprovação de situação excepcional, é nula e afronta os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

2.

O servidor contratado sob vínculo nulo faz jus ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, conforme previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

3.

Aplica-se à hipótese o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, por se tratar de vínculo jurídico-administrativo.

4.

Os valores devidos a título de FGTS devem ser corrigidos monetariamente pela Taxa Referencial – TR, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 731.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Presencial, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Município de Porto de Moz, e ainda, apreciando matéria de ordem pública, ordenar a adequação da sentença, para aplicar a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000032-27.2011.8.14.0075

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ELCIO M QUEIROZ RAMOS
(OAB/PA 11.658)

APELADA: MARIA ILMA SANCHES BARBOSA

ADVOGADA: DEELLEN LIMA FREITAS (OAB 27.476-A)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

Município de Porto de Moz i
nterpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar ao pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em decorrência da declaração de nulidade da contratação temporária.

Em síntese, alegou ser indevido o FGTS para servidores temporários cuja contratação possui natureza administrativa. Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do recurso, visando à reforma da sentença.

Contrarrazões pela apelada requerendo o desprovimento do recurso municipal com a consequente manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessário intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço de ambos os recursos e os apreciarei em conjunto.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pelo ente público da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada pela servidora contratada temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (01/01/1998 a 31/12/2008), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Além disso, como se trata de demanda ajuizada por servidor temporário que teve seu contrato declarado nulo, cujo vínculo era de natureza jurídico-administrativa não se aplica o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, porquanto incide na espécie o prazo quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido decidiu a Suprema Corte no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189). Confira-se:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Porto de Moz
.

De ofício, por se tratar de mateira de ordem pública, adequo a sentença
determinando a aplicação da
Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

Finalmente, por se tratar de sentença ilíquida a definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios, devidos por ambas as partes em razão da sucumbência recíproca, dar-se-á na fase de liquidação (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC), inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/12/2025